Tribunal: TJDFT
Processo: 0707426-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE NA MERCANCIA ILICITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato (primeira fase) ou da pena-base aplicada (segunda fase), para cada circunstância judicial desfavorável ou circunstância atenuante e agravante, salvo se houver fundamento específico para a aplicação de fração distinta.
2. Diante da comprovação da dedicação reiterada na mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, não deve incidir na espécie a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006.
3. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Recurso parcialmente provido.